Tribunal: TJSP
Processo: 2020702-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que deferiu a penhora de quotas sociais - Insurgência dos executados - Descabimento - Admissível a penhora de quotas sociais, nos termos do artigo 835, IX, do CPC - Ausência de outros bens penhoráveis dos devedores na hipótese - Levadas as cotas à hasta pública, poderá a sociedade remir a execução, ou adquirir as participações sociais do devedor -

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que deferiu a penhora de quotas sociais - Insurgência dos executados - Descabimento - Admissível a penhora de quotas sociais, nos termos do artigo 835, IX, do CPC - Ausência de outros bens penhoráveis dos devedores na hipótese - Levadas as cotas à hasta pública, poderá a sociedade remir a execução, ou adquirir as participações sociais do devedor - Admissível, também, que eventual arrematante pleiteie a dissolução da sociedade - Inocorrência de afronta ao princípio da affectio societatis - Inteligência do artigo 1.026 do Código Civil - RECURSO NÃO PROVIDO.